Tribunal: TJES
Processo: 0001637-09.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001637-09.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GERALDO DEMONER
RECORRIDO: O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTRESTO – JARDIANCE (NÃO PADRONIZADO) PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DO RECORRIDO. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRE A IMPRESCINDIBILIDADE BEM COMO SEM DEMONSTRAR A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O MESMO TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0001637-09.2019.8.08.0038

Recorrente: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JOAO GERALDO DEMONER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, quanto ao recurso Interposto pelo Município de Nova Venécia, deixo de conhecê-lo ante sua latente intempestividade.

Apesar da certidão na face do recurso, observo que os autos chegaram à procuradoria municipal no dia 11/04/2023, todavia o protocolo do recurso apenas foi feito no dia 27/04/2023, um dia após os 10 dias úteis que a parte tinha para interpor o Recurso Inominado.

Cabe destacar que em se tratando de carga, a data de início de contagem do prazo é o dia da carga, conforme art. 231, VIII do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Município de Nova Venécia.

No mais, conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7338475).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que os medicamentos Jardiance e Entresto não são padronizados;
b)
que para o fornecimento dos medicamentos é necessária a comprovação por meio de laudo circunstanciado o que não foi comprovado;
c)
que é necessário o direcionamento do cumprimetno da obrigação ao município de nova venécia ante competência do município;
d)
que caso seja mantida a condenação, que o Estado apenas realize o ressarcimento das despesas com os medicamentos Jardiance e Entresto.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de determinação do Estado quanto ao fornecimento dos medicamentos Jardiance e Entresto.

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o receituário médico, que foram utilizados como fundamento da sentença guerreada, tenho que estes não preenchem os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, verifico que o formulário médico anexado aos autos pela parte recorrida, não demonstrou a imprescindibilidade
do fármaco pleiteado - que são diversos daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, e
também não comprovou a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, caberia à parte recorrida comprovar que o medicamento por ela pleiteado não poderia ser substituído por outro previstos pelo SUS.

Por fim, considerando que o formulário e o receituário médico anexados aos autos não preenchem os requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença julgar improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)